Tribunal: TJSP
Processo: 2099301-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais. Decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a devolução de R$54.100,00, sob pena de multa diária. Ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito ou perigo de dano necessários para a concessão da medida liminar. Ausência dos pressupostos previstos no

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais. Decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a devolução de R$54.100,00, sob pena de multa diária. Ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito ou perigo de dano necessários para a concessão da medida liminar. Ausência dos pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. Tutela provisória indeferida. Decisão mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499056
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2099301-85.2020.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que são agravantes
LUCIMAR DOS SANTOS CARVALHO e CAMILA CARVALHO CASTRO, são
agravados GRAZIELA CALORIO ARIOSI ROSINELI e ARBOR BRASIL SERVIÇOS
DE GESTÃO FINANCEIRA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), KIOITSI CHICUTA E FRANCISCO
OCCHIUTO JÚNIOR.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
RUY COPPOLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2099301-85.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravantes: Lucimar dos Santos Carvalho e Camila Carvalho Castro
Agravadas: Graziela Calorio Ariosi Rosineli e Arbor Brasil Serviços de
Gestão Financeira Ltda
Comarca: Americana 3a Vara Cível
Relator Ruy Coppola
Voto no 44.555
EMENTA
Agravo de instrumento. Ação de rescisão contratual cumulada com
indenização por danos materiais. Decisão agravada que indeferiu o
pedido de tutela de urgência para determinar a devolução de
R$54.100,00, sob pena de multa diária. Ausência de elementos que
evidenciem a probabilidade do direito ou perigo de dano
necessários para a concessão da medida liminar. Ausência dos
pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil.
Tutela provisória indeferida. Decisão mantida. Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Lucimar dos Santos Carvalho e Camila Carvalho Castro contra a
decisão de fls. 63/64 que, nos autos da ação de rescisão contratual
cumulada com indenização por danos materiais ajuizada pelas
agravantes em face de Graziela Calorio Ariosi Rosineli e Arbor Brasil
Serviços de Gestão Financeira Ltda, indeferiu o pedido de tutela
provisória para determinar a devolução imediata da quantia de
R$54.100,00.
Aduzem as agravantes, em suma, que firmaram
contrato verbal para intermediação de investimento em bitcoins com
promessa de remuneração mensal de 15%, tendo transferido para as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2099301-85.2020.8.26.0000 -Voto no
3
rés o importe de R$54.100,00; mas o lucro prometido nunca foi pago e
agora encontra dificuldades para reaver o montante transferido.
Argumenta que a conduta das agravadas evidencia o perigo de dano,
uma vez que tenta se eximir de sua responsabilidade; além disso, há
probabilidade do direito alegado, pois de rápida análise das conversas
havidas entre as partes, fácil verificar que as agravadas prometeram
retorno de 15% de juros por mês durante 36 meses, o que nunca foi
cumprido; afirma que não há perigo de irreversibilidade da medida.
Pede a concessão de efeito ativo e, ao final, a reforma da decisão.
Recurso tempestivo; preparo anotado (fls. 14/16).
Processado apenas no efeito devolutivo.
É o relatório.
Em que pesem as alegações das agravantes, certo
é que não se vislumbra, ao menos até o presente momento, a
presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de
urgência postulada na inicial, uma vez que não existem nos autos
elementos suficientes para evidenciar o fumus boni iuris e periculum
in mora alegados.
Não se olvide que a concessão da tutela de
urgência demanda a presença de todos os requisitos legais, já que ela
adianta os efeitos da tutela de mérito, propiciando imediata execução.
A tutela só se concede quando houver elementos
que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do artigo 300
do Código de Processo Civil.
No caso dos autos, apesar de existir indícios fáticos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2099301-85.2020.8.26.0000 -Voto no
4
de que as agravadas receberam os numerários apontados pelas
agravantes para suposto investimento em bitcoins, não é possível
inferir, apenas a partir do relatório de mensagens trocadas entre a
agravante Camila e a agravada Graziela, o alegado perigo de dano.
Ademais, como bem ressaltou o juízo, “não se
vislumbra como, com a ciência dos termos da demanda, possam as rés frustrarem o
pleito deduzido”. (fls. 63)
Necessária a instauração do contraditório e ampla
dilação probatória para aferir o acerto da tese inicial.
Correta, pois, a respeitável decisão recorrida ao
indeferir a tutela de urgência postulada initio litis, pelo que deve ser
mantida por seus bem lançados fundamentos.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso, nos termos acima alinhavados.
RUY COPPOLA
RELATOR